Tribunal: STF
Processo: HC 180916
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Jairo Lemos Natali de Britto e outra em favor de Ailton Vargas Rodrigues, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jorge Mussi, que negou provimento ao agravo regimental no HC 533.801/SP.
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de associação criminosa, de falsidade ideológica, de inserção de dados falsos em sistema de informações e de corrupção passiva (arts. 288, 299, 313-A e 317, § 1º, do Código Penal).
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, não conheceu do HC 533.801/SP. Manejado agravo regimental, a Corte Superior negou provimento ao recurso defensivo.
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada em “abstracionismos” e ausente os requisitos autorizadores. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI N. 12.850/2013). WRIT IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO CONSIDERADA NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. REGIME PRISIONAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO WRIT. PLEITO TRAZIDO APENAS NO AGRAVO REGIMENTAL. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL . AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes.
    2. A revisão da pena imposta pelas instâncias ordinárias via habeas corpus é possível somente em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou de abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios, conforme orientação pacificada neste Superior Tribunal.
    3. O incremento da reprimenda básica mostra-se proporcional e devidamente fundamentado com base nos elementos concretos da conduta, que extrapolam o tipo penal imputado ao paciente, perfeitamente aptos a negativar a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime.
    4. Com relação às circunstâncias do delito, os aspectos ressaltados pelo Tribunal a quo, ou seja, os fatos de que o grupo criminoso integrado pelo réu "atua de maneira extremamente violenta, de modo a espalhar o medo e a insegurança por todo o Estado de Santa Catarina" e de que atua como verdadeiro "Estado paralelo, que age de acordo com estatuto próprio, julgando e punindo de forma severa, não apenas os seus seguidores, mas também aqueles que se posicionam de maneira contrária" representam elementos que ultrapassam ao inerente no tipo penal em tela e merecem reflexos mais gravosos na fixação da pena. Precedentes.
    5. Por revelar nítida inovação recursal, vedada pela jurisprudência deste Tribunal Superior, não é possível a análise de pretensão não veiculada no habeas corpus e somente trazida à discussão no agravo regimental.
    6. Agravo regimental desprovido”.
    Ao exame dos autos, não detecto manifesto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus.
    Revelam os autos ‘que, com o intuito de fraudarem os procedimentos administrativos de suspensão de carteiras de habilitação de condutores que passaram os limites de pontuação ou cometeram infrações de trânsito gravíssimas no Estado de S. Paulo, o paciente e seus comparsas, mediante pagamento pecuniário, supostamente procediam às transferências fraudulentas desses documentos para o Estado de Mato Grosso do Sul (…), utilizando-se, para tanto, de endereços falsos no sistema do DETRAN/MS’. Além disso, o paciente “ocupava relevante função no Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso do Sul, como Gerente de Agência II, e assim teria solicitado e recebido, em razão dessa função, diversas vantagens indevidas, pois teria inserido dados falsos no sistema informatizado do DETRAN/MS”.
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria. 
    O magistrado de primeiro grau enfatizou a necessidade da constrição para garantia da ordem pública, tendo em vista que ‘durante a instrução pré-processual, há a certeza irrefutável da ocorrência do crime (provas da materialidade) e também sobejam elementos substanciais apontando para os investigados como sendo os suspeitos da prática delitiva em tela. (…). Mesmo sabedores de que estavam sendo investigados, continuaram a prática delitiva, demonstrando descaso e descrédito em relação a Polícia Judiciária e aos demais Poderes constituídos’. Quanto ao risco de reiteração, aponta ‘que Ailton Vargas Rodrigues retornou ao cargo de Gerente no Departamento de Trânsito Sul Mato-grossense, tudo indicando que poderão perpetuar a prática criminosa. (…). Todos os envolvidos possuem anotações policiais. (…). Atendendo a nosso pedido, foi-nos encaminhado pela Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul, relatório de envolvimento em ocorrências e procedimentos policiais de Ailton Vargas Rodrigues, donde se conclui que ele possui anotações pela prática de crimes de estelionato, falsidade ideológica, falsificação de documento público, uso de documento falso e lesão corporal’. 
    Nessa linha, o Tribunal de Justiça ratificou a prisão cautelar, destacando que ‘o paciente, antes exonerado do cargo, teria retornado à autarquia no mesmo cargo, circunstância que permitiria a possível continuidade das pretensas fraudes’. Mais adiante, concluiu que a custódia preventiva ‘legitima-se quando presente a necessidade de acautelar-se o meio social ante a potencial possibilidade de reiteração criminosa’. 
     Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça validou as decisões anteriores reafirmado a necessidade da medida extrema ‘para evitar a reiteração delitiva, uma vez que, conforme destacado pelo Juiz processante o acusado, mesmo após ter sido exonerado do cargo de Gerente do DETRAN/MS, ao reassumir a mesma função, continuou a praticar as fraudes ora mencionadas. (…). Tal circunstância revela inclinação à criminalidade, concretizando a conclusão pela sua efetiva perniciosidade social, inviabilizando a pretendida liberdade, já que patente a real possibilidade de que, solto, continue a delinquir’.
    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte:
    "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Ademais, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva, “mas de pleno convencimento quanto a existência de dados (informações) nesse sentido” (Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4ª ed. rev. e atual.; São Paulo: Atlas, 2012, p. 621).
    Por fim, dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora